Tribunal: TJES
Processo: 0003691-83.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003691-83.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIO NUNES RICARDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
PREVAL
Ê
NCIA
D
O

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

DECOTE
DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Como
se sabe, a
s
qualificadora
s
pela
s
qua
is

os
réus
são
pronunciados
apenas
pode
m
ser excluída
s
quando manifestamente improcedente
s
, sem qualquer apoio nos autos,
cabendo
ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

3.
No caso
,
a
s
prova
s
demonstra
m
que o crime
f
oi cometido por m
otivação

fútil
,
porquanto originado de discussão entre vizinhos, advinda da insatisfação do autor relacionada ao fato de que a vítima estaria, dentro de sua própria residência, olhando para a casa do denunciado.
Logo, não se aferindo de plano que a qualificadora apontada na decisão recorrida é improcedente, pode-se afirmar que o ju
í
z
o

a quo
agiu de maneira acertada ao mantê-la.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0003691-83.2020.8.08.0014

RECORRENTE: LUCIO NUNES RICARDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
3691
-
83
.20
2
0
.8.08.00
14

RECORREN
TE
:
L
UCIO NUNES RICARDO

RECORRIDA:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
Lucio Nunes Ricardo

manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão

proferida
pe
lo
Juízo
da
1
ª Vara
Criminal de
Colatina
(fls. 165/167)
,
que

pronunciou o
denunciad
o
c
omo incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I
I
,
do

Código Penal.

Em
suas
razões,
a defesa
almeja
o
afastamento d
a qualificadora reconhecida em desfavor do recorrente. Alega que houve
um
acalorado debate entre as partes e até mesmo agressões físicas, aptas a afastarem a futilidade, conquanto o réu estaria nutrido de sentimentos de raiva, mágoa e ódio, que o levaram a cometer o crime

(fls. 17
3
/176).

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(fls.
182/184
).

Em seguida, foi proferido j
uízo de retratação negativo
(
fl
.

186)
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
5118690
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Na espécie, verifica-se que os
argumentos defensivos refutam a suposta motivação
fútil do homicídio.

E
ntretanto, como cediço,
a s qualificadora s pela s qua is

os
réus
são
pronunciados
apenas
pode
m
ser excluída
s
quando manifestamente improcedente
s
, sem qualquer apoio nos autos,
cabendo
ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

N
este sentido, os seguintes arestos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNC
I
A DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta, de modo a comprovar a autoria do delito, por parte dos recorrentes. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora. 3. RECURSO DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035170285890, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Dessa maneira,
não merece acolhimento o pedido de
exclusão da qualificadora
r
econhecida na decisão
, considerando a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios de que apena
s
pode ser decotada quando não houver nenhum amparo nas provas produzidas, não sendo est
a

a hipótese
em julgamento.

No caso
,
a
s
prova
s
demonstra
m
que o crime
f
oi cometido por m
otivação

fútil
,
porquanto originado de discussão entre vizinhos, advinda da insatisfação do autor relacionada ao fato de que a vítima estaria, dentro de sua própria residência, olhando para a casa do denunciado.

Logo, não se aferindo de plano que a qualificadora apontada na decisão recorrida é improcedente, pode-se afirmar que o ju
í
z
o

a quo
agiu de maneira acertada ao mantê-la.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)